Tribunal: CARF
Processo: 11610.002557/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.002557/2011-84
ACÓRDÃO
9101-007.339 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1983
IRPJ. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CABIMENTO.
Os débitos pleiteados pelo contribuinte estão sujeitos à correção pelos
expurgos inflacionários previstos na Tabela Única da Justiça Federal,
aprovada pela Resolução n. 561, de 02/07/2007, ainda que não haja
decisão judicial reconhecendo esse direito ao contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.339 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.002557/2011-84
2
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
no 1201-006.055, proferido em 15/08/2023, pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 179/192) assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1983
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO (PER) E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP).
CORREÇÃO MONETÁRIA DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO DE PERÍODO ANTERIOR À
CRIAÇÃO DA SELIC. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA DECIDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP
1.112.524/DF SOB O REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO VINCULANTE A
TODOS OS PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS.
A repetição de indébito tributário de período anterior à criação da SELIC deve ser
calculada mediante inclusão dos expurgos inflacionários da época, conforme
decisão vinculante do STJ no REsp 1.112.524/DF, julgado sob o regime de recursos
repetitivos a que alude o art. 543-C do Código de Processo Civil, vinculando as
decisões do CARF.
Na oportunidade, os membros do colegiado, por maioria de votos, deram
provimento ao recurso voluntário.
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN juntamente com
o processo principal (no 10880.727037/2015-69), em 25/09/2023 esta interpôs recurso especial
em 10/10/2023 (fls.193/200), sustentando que o referido acórdão conferiu à legislação tributária
interpretação divergente daquela dada por outros julgados do CARF quanto à matéria “expurgos
inflacionários”. Indicou como paradigmas os Acórdãos de números 201-77.649 e 3201-000.632.
O presidente da Câmara a quo, por meio do despacho de admissibilidade (fls.
201/205) deu seguimento ao recurso especial tão somente com relação ao Acórdão no 3201-
000.632, nos seguintes termos:
Verifico que o acórdão recorrido expressamente mencionou, até mesmo na sua
ementa, a “decisão vinculante do STJ no REsp 1.112.524/DF, julgado sob o regime
de recursos repetitivos a que alude o art. 543-C do Código de Processo Civil,
vinculando as decisões do CARF”.
Contudo, verifico também que o próprio relator do acórdão restou vencido no seu
voto, no qual restam expostas as razões pelas quais entende inaplicável, ao caso
concreto, a referida decisão do STJ. E são essas mesmas razões pelas quais a PGFN
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.339 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.002557/2011-84
3
defende, nos fundamentos de mérito do recurso especial, a não aplicação, ao caso
concreto, daquela decisão do STJ em sede de repetitivo.
Assim, entendo que o recurso especial fazendário se enquadra exatamente
naquela ressalva antes mencionada, razão pela qual inexiste o óbice, decorrente
da adoção pelo recorrido da decisão do STJ em sede de repetitivo, para a sua
admissibilidade.
Noutro giro, e especificamente no que diz respeito à divergência jurisprudencial
alegada, destaco o fato, também mencionado pela recorrente, de que o segundo
paradigma (o acórdão no 3201-000.632), ao menos, foi inclusive proferido em
data posterior até mesmo ao Parecer PGFN/CRJ no 2.601/2008 e ao Ato
Declaratório no 10/2008, atos os quais foram também referidos pelo voto
vencedor do acórdão recorrido para fundamentar o seu entendimento pelo
provimento do recurso voluntário, com o reconhecimento dos expurgos
inflacionários nos termos da decisão do STJ.
Este segundo acórdão paradigma é, portanto, também posterior à própria decisão
proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo1, não sendo sequer razoável
imaginar, neste contexto, que o colegiado que o proferiu o estaria fazendo em
desacordo ou desobediência ao Regimento Interno que determina o efeito
vinculante das decisões do STJ proferidas em sede de recurso repetitivo a todos
os conselheiros do CARF.
Já o primeiro paradigma apresentado (acórdão no 201-77649) é, de fato, anterior
à referida decisão proferida pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Assim,
entendo que não é possível saber, com certeza, qual seria o posicionamento
daquele colegiado acaso já existisse tal decisão. Portanto, apesar de efetivamente
externar entendimento divergente com relação ao recorrido, no que diz respeito
aos expurgos inflacionários, e de apresentar similitude fática com o caso dos
presentes autos, em relação às demais circunstâncias fáticas, entendo que o
paradigma em questão não pode ser aceito.
Conclusão
Pelo exposto, proponho que, nos termos do art. 68 do RICARF, seja DADO
SEGUIMENTO ao recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional, mas tão
somente em face do acórdão paradigma no 3201-000.632.
No mérito, alega a Fazenda Nacional em seu recurso especial, em resumo, que (i) a
recorrente não contestou os valores a que chegou a autoridade tributária julgadora e o despacho
decisório, mas tão somente a não observância, nestes cálculos, da tabela única do Manual de
Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, razão pela qual não há litígio
quanto a memória de cálculo, mas tão somente sobre os parâmetros observados, ou seja, a não
observância de referida tabela; (ii) em que pese a recorrente pleitear a observância do Manual de
Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal nessa esfera administrativa, não
trouxe uma única fundamentação legal para a sua observância; (iii) assiste razão a decisão
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.339 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.002557/2011-84
4
recorrida ao afirmar que o “[...1 roteiro de cálculos não vincula a Receita Federal, sendo aplicável
às execuções nas ações de repetição de indébito no âmbito da Justiça Federal; (iv) a recorrente
optou por desistir da execução de sentença, onde possuiria os seus créditos atualizados em
consonância com a tabela única que nestes autos requer a observância, para habilitar esses
créditos na esfera administrativa, a qual possui metodologia de correção monetária própria; (v)
caso a recorrente desejasse que os seus créditos fossem atualizados na esfera administrativa com
índices de correção monetária superiores àqueles observados pela Receita Federal do Brasil, à
época, deveria ter manejado os instrumentos processuais judiciais adequados para tal feito; (vi)
não obstante a existência do Ato Declaratório PGFN no 10, de 01/12/2008, o qual autoriza a
dispensa de apresentação de contestação de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais que visem a obter
declaração de que é devida, como fator de atualização monetária de débitos judiciais, a aplicação
dos índices de inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais constantes na Tabela
Única da Justiça Federal, referida dispensa e, por conseguinte, a observância dessa tabela única
como fator de correção monetária, opera-se nas ações judiciais e não na esfera administrativa;
(vii) o REsp no 1.112.524/DF não é aplicável ao presente litígio, pois naquele o debate se
concentrava sobre a possibilidade ou não de inclusão dos expurgos inflacionários nos cálculos da
correção monetária, quando não expressamente postulados pelo autor na fase de conhecimento
do processo judicial; (viii) o entendimento do contribuinte é exemplo de desbordamento dos
limites impostos ao julgamento administrativo pelo princípio da imutabilidade da coisa julgada,
assim como o princípio da legalidade, vez que não se pode admitir, na instância administrativa, a
correção monetária de tributos recolhidos indevidamente que não obedeça aos expressos
contornos do título judicial; (ix) o cumprimento da decisão transitada em julgado deverá pautar-se
pelos estritos termos do que foi definido pela sentença, sob pena de conferir a uma das partes
proveitos sem qualquer suporte legal ou jurisdicional; e (x) se o contribuinte não pleiteou os
expurgos inflacionários no âmbito da ação judicial que reconheceu seu direito à repetição de
indébito, forçoso reconhecer que está prescrita esta parcela de sua pretensão.
Intimado por meio do processo principal em 15/10/2024, o sujeito passivo
apresentou, na mesma data, suas contrarrazões em peça única naqueles autos, onde defendeu
que o recurso fazendário não merece prosperar, pois o entendimento defendido pela Fazenda
Nacional “além de contrário à jurisprudência consolidada do E. STJ, notadamente no julgamento
do REsp no 1.112.524/DF julgado sob o rito dos recursos repetitivos e, portanto, de observância
obrigatória por esse E. Conselho, implica em vedação ao direito da Recorrida à plena correção
monetária, uma vez que a decisão judicial reconheceu o crédito tributário, e a atualização
monetária, sendo matéria de ordem pública, sequer necessita de expressa previsão judicial para
ser aplicada”. Ao final pugna pela manutenção do acórdão recorrido por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
É relatório.

Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.339 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.002557/2011-84
5
VOTO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator
O recurso especial é tempestivo e foi regulamente admitido.
Este colegiado já apreciou idênticos recursos interpostos pela Fazenda Nacional em
face da mesma contribuinte contra decisões proferidas nos exatos termos do acórdão recorrido
pelo colegiado da 1a Turma da 2a Câmara da 1a Seção do CARF.
Diante disso, adoto integralmente o brilhante voto da d. conselheira Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic no Acórdão no 9101-007.270, proferido em 21/01/2025, acolhido
por unanimidade por esta turma, verbis:
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E eventuais
embargos de declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da
ciência do acórdão embargado, interrompem o prazo para a interposição de
recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do Decreto no 70.235/1972, os
prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se
o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de
expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Especialmente no que se refere à Fazenda Nacional, de acordo com os artigos 23,
§ 9o, do Decreto no 70.235/1972, e 7o, §5o, da Portaria MF 527/2010, o prazo
para a interposição do recurso será contado a partir da data da intimação pessoal
presumida, isto é, 30 dias contados da entrega dos respectivos autos à PGFN, ou
em momento anterior, na hipótese de o Procurador se dar por intimado mediante
assinatura no documento de remessa e entrega do processo administrativo.
No presente caso, os autos foram encaminhados à PGFN para ciência do acórdão
recorrido em 02.10.2023 (fl. 227 do apenso Processo Administrativo no
10880.727130/2017-35) e devolvidos com recurso especial em 16.11.2023 (fl. 239
do apenso Processo Administrativo no 10880.727130/2017-35). Assim, é
tempestivo o recurso especial ora em análise.2
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o
prequestionamento da matéria, que deve ser demonstrado pelo recorrente com a
precisa indicação na peça recursal do prequestionamento contido no acórdão

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado
pela Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
2 No presente caso, os autos foram encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN, em
25/09/2023 (fl. 200), tendo sido interposto o recurso especial em 10/10/2023 (fls.201/208),
tempestivamente, portanto.

Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.339 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.002557/2011-84
6
recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos tempestivamente ou no
acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como
dos pontos nos paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão
recorrido. Com relação à divergência, o Pleno da CSRF concluiu que “a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as
circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com
indicação da similitude fática e jurídica entre eles”3.
Com relação ao prequestionamento, o acórdão recorrido versa expressamente
sobre inclusão dos expurgos inflacionários no cálculo do indébito tributário,
estando preenchido, portanto, tal pressuposto.
No que se refere à divergência interpretativa, o acórdão recorrido analisou
recurso voluntário contra decisão da DRJ que manteve o despacho decisório que
deixou de reconhecer parte do crédito tributário decorrente de decisão judicial
transitada em julgado em favor do sujeito passivo e, conseqüentemente,
homologou apenas parcialmente as compensações declaradas. Isso porque a
Autoridade Fiscal apurou o valor dos créditos reconhecidos judicialmente de IRPJ
e Contribuição ao PIS, relativos ao exercício de 1983, segundo critérios próprios
de atualização do indébito, sem considerar os índices contidos no Manual de
Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, o que resultou
no reconhecimento de direito creditório em valor inferior ao postulado pelo
sujeito passivo. E, diante disso, concluíram os julgadores, nos termos do voto
vencedor, pela “inclusão dos expurgos inflacionários no cálculo da correção
monetária do indébito, em períodos anteriores à criação da taxa Selic, na forma
prescrita do REsp no 1.112.524/DF”. Confira-se:
Apesar do bem construído voto do ilustre conselheiro relator, o colegiado
manifestou decisão majoritária que admite a inclusão dos expurgos
inflacionários no cálculo da correção monetária do indébito, em períodos
anteriores à criação da taxa Selic, na forma prescrita do REsp no
1.112.524/DF.
A matéria foi analisada pela Turma de Julgamento em recente decisão por
mim relatado, objeto do acórdão no 1201-005.9892, de 20 de julho de
2023, do qual extraio as razões decidir que motivam o presente voto:
O único ponto de divergência consiste na correção dos créditos
mediante inclusão dos expurgos inflacionários, que foi negada pela
DRJ sob o argumento de que se aplicaria a norma interna da Receita
Federal, a qual não prevê tal possibilidade (Norma de Execução
Conjunta SRF/COSIT/COSAR no 8, de 27 de junho de 1997, que
regulamenta a atualização monetária, até 31/12/1995, de valores
pagos ou recolhidos no período de 01/01/1988 a 31/12/1991).

3 Acórdão n. 9900-00.149, de 08.12.2009.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.339 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.002557/2011-84
7
A matéria já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça em
sentido favorável a todos os contribuinte, conforme julgamento do
REsp 1.112.524/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob a
sistemática de recursos repetitivos. Assim ficou decidido pela Corte
Superior (grifou-se): (...)
Trata-se de tema já pacificado que deve ser aplicado a todos os
pedidos de repetição de indébito, administrativos ou judiciais. Aliás, a
própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional reconhece tal
questão, conforme aprovado no Parecer PGFN/CRJ n° 2601, de 2008,
que possui a seguinte ementa:
Tributário.
Correção
Monetária.
Inclusão
de
índices
expurgados de planos econômicos para atualização dos
créditos tributários.
Jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, e do
Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997. Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não
interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
Igualmente, o Ato Declaratório n° 10/2008 do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional "Autoriza a dispensa de apresentação de
contestação de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas
ações que especifica (...) nas ações judiciais que visem a obter
declaração de que é devida, como fator de atualização monetária de
débitos judiciais, a aplicação dos índices de inflação expurgados pelos
planos econômicos governamentais constantes na Tabela Única da
Justiça Federal, aprovada pela Resolução n° 561 do Conselho da
Justiça Federal, de 02 de julho de 2007".
A decisão do STJ é vinculante em processos do CARF, porquanto
decidida sob o regime de recursos repetitivos, aplicando-se o art. 62,
§2°, do Regimento Interno do CARF (RICARF). Cite-se, ainda,
jurisprudência administrativa no mesmo sentido: (...)
Penso que os expurgos inflacionários devem ser incluídos no cálculo da
repetição do indébito e o julgamento deve ser pela procedência do recurso,
uma vez que não há outras matérias que envolvem o presente feito,
devendo a administração tributária liquidar o crédito vindicado mediante
cálculo que contemple os índices previstos no REsp 1.112.524/DF.
No Acórdão paradigma no 3201-000.632, por sua vez, se discute o “pedido de
restituição/compensação, onde a interessada pleiteia a compensação de
indébitos de Finsocial, no montante de R$ 2.222.348,99 (atualizados até abril de
1999), em decorrência de decisão judicial favorável obtida no processo n°
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.339 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.002557/2011-84
8
92.00746632 e Apelação n° 97.03.0691820, para os períodos de apuração de
outubro/1988 a janeiro de 1992”. E, diante disso, concluíram os julgadores que,
“tocante ao índice de atualização, deve ser aplicada a Norma de Execução
Conjunta COSIT/COSAR no. 08/97, que veio uniformizar os índices a serem
aplicados pela Secretaria da Receita Federal”, não havendo previsão legal para a
adoção de índices diferentes dos previstos na referida norma. Veja-se:
No tocante ao índice de atualização, deve ser aplicada a Norma de
Execução Conjunta COSIT/COSAR no. 08/97, que veio uniformizar os índices
a serem aplicados pela Secretaria da Receita Federal. Em suma os índices
utilizados na Norma de Execução são: IPC/IBGE no período compreendido
entre jan/88 e fev/90 (excetuando-se o mês de jan/90 cujo índice foi
expurgado), BTN no período compreendido entre mar/90 a jan/91 e INPC
de fev/91 a dez/91.
Por outro lado, não há previsão legal para a adoção de índices diferentes
dos previstos na referida Norma de Execução, como requer a contribuinte.
Os expurgos inflacionários somente podem ser aplicados na execução
administrativa quando determinados judicialmente, o que não se verifica in
casu.
Desta forma, deve ser homologado o crédito tributário do contribuinte e
reconhecido o seu direito à compensação, sendo aplicado ao caso em litígio
os cálculos com índices de atualização da Norma de Execução COSIT/COSAR
n° 08/97, conforme demonstrado pela autoridade preparadora da DRF –
Sorocaba às fls. 793/794 dos autos.
Portanto, diante de situações muito similares – compensação administrativa de
indébito reconhecido judicialmente – concluíram o acórdão recorrido e o Acórdão
paradigma no 3201-000.632 de forma diametralmente oposta quando os critérios
de apuração da correção monetária em períodos anteriores à criação da taxa
Selic, havendo, pois, a exigida similitude fática.
Diante do exposto, deve ser conhecido o recurso especial.
II – MÉRITO
No mérito, o tema foi objeto de recente decisão unânime desta E. 1a Turma da
CSRF, consubstanciada no Acórdão no 9101-007.122, de relatoria do Conselheiro
Luis Henrique Marotti Toselli, proferida em 03.08.2024. Na oportunidade, o Il.
Relator adotou como suas as razões de decidir do então Acórdão paradigma no
9101-005.335, proferido em 02.02.2020.
O Acórdão no 9101-005.335 versa sobre o a aplicação dos expurgos inflacionários
aos indébitos compensados administrativamente, ainda que não haja decisão
judicial reconhecendo esse direito ao contribuinte e, por igualmente concordar
com as razões de decidir lá contidas, adoto-as como minhas, nos termos abaixo:
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.339 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.002557/2011-84
9
Quanto à matéria ora em discussão, vale dizer que esse aspecto da
correção dos indébitos, que a própria Administração Tributária, por meio de
sua Procuradoria da Fazenda Nacional, já se manifestou sobre a matéria,
por meio do PARECER PGFN/CRJ/No 2601/2008, DOU, de 8/12/2008, cujo
teor parcialmente se transcreve:
Tributário. Correção Monetária. Inclusão de índices expurgados de
planos econômicos para atualização dos créditos tributários.
Jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Aplicação
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10
de outubro de 1997.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
(...)
6. No que atine ao critério a ser utilizado para cálculo da correção
monetária, firmou-se orientação no sentido de que os índices a serem
aplicados na compensação ou repetição do indébito tributário são os
constantes na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela
Resolução n. 561 do Conselho da Justiça Federal, de 2.7.2007, a
saber:
a) jan/89, IPC/IBGE, de 42,72% (em substituição ao BTN);
b) fev/89, IPC/IBGE, de 10,14% (em substituição ao BTN);
c) de mar/90 a fev/91, IPC/IBGE (em substituição ao BTN e ao INPC de
fev/91);
d) de mar/91 a nov/91, INPC;
f) em dez/91, IPCA série especial (art. 2o, §2o, da Lei no 8.383/91);
g) de jan/92 até jan/96, utilizar a UFIR (Lei no 8.383/91).
h) a partir de jan/96, taxa SELIC e 1% na data do pagamento art. 39, §
4o, da Lei n. 9.250, de 26.12.95.”
Despacho do Ministro da Fazenda Tributário. Correção Monetária.
Inclusão de índices expurgados de planos econômicos para
atualização dos créditos tributários. Jurisprudência pacificada no
Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar,
a não interpor recursos e a desistir dos já interpostos. Aprovo o
PARECER PGFN/CRJ/No 2601 /2008, de 20 de novembro de 2008, da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que concluiu pela
dispensa de apresentação de contestação, de interposição de
recursos, bem como pela autorização de desistência dos já
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.339 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.002557/2011-84
10
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante nas
ações judiciais que visem a obter declaração de que é devida, como
fator de atualização monetária de débitos judiciais, a aplicação dos
índices
de
inflação
expurgados
pelos
planos
econômicos
governamentais constantes na Tabela Única da Justiça Federal,
aprovada pela Resolução n.o 561 do Conselho da Justiça Federal, de
02 de julho de 2007. (grifei)
Brasília, 01 de dezembro de 2008. GUIDO MANTEGA Ministro da
Fazenda
Além disso, friso que o próprio STJ também se posiciona no mesmo sentido
- necessária inclusão dos índices expurgados - considerando matéria de
ordem pública, merecedora de pronunciamento ex-officio.
Exemplifica-se, no julgado unânime abaixo:
RECURSO ESPECIAL No 1.112.524 - DF (2009/0042131-8) RELATOR:
MINISTRO LUIZ FUX DATA DO JULGAMENTO: 1o DE SETEMBRO DE
2010.
EMENTA
:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO
AUTOR
DA
DEMANDA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA . INOCORRÊNCIA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO.
ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4o, DA LC 118/2005.
DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL.
RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o
pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio ,
pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita
, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o
pedido e a decisão judicial (Precedentes do STJ: AgRg no REsp
895.102/SP , Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE , Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe
23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ , Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag
958.978/RJ , Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma,
julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC ,
Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009,
DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA , Rel. Ministra Laurita Vaz,
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.339 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.002557/2011-84
11
Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC
14.046/RJ , Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS , Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp
726.903/CE , Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma,
julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS ,
Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ
05.09.2005).
2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e
sentença (CPC, 128 e 460) é decorrência do princípio dispositivo.
Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte
ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem
pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que
não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou
tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem
pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a)
substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1o e 51); cláusulas
gerais (CC 2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421), da
função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC, 1o), da
função social da empresa (CF170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva
(-CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b)
processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3o,
267, IV e V; 267, 3o; 301, X; 30, 4o); incompetência absoluta (CPC 113,
2o); impedimento do juiz (CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na
contestação (CPC 301 e 4o); pedido implícito de juros legais (-CPC
293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81;
TRF-4a 53) ; juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, 1o (...)"
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed.
Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).
3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se
empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com
o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que
independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo
um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.
4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que
agrega o Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do
STJ) enumera os índices oficiais e os expurgos inflacionários a serem
aplicados em ações de compensação/repetição de indébito , quais
sejam: (i) ORTN , de 1964 a janeiro de 1986; (ii) expurgo inflacionário
em substituição à ORTN do mês de fevereiro de 1986 ; (iii) OTN , de
março de 1986 a dezembro de 1988, substituído por expurgo
inflacionário no mês de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE em janeiro de
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.339 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.002557/2011-84
12
1989 (expurgo inflacionário em substituição à OTN do mês); (v)
IPC/IBGE em fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição
à BTN do mês); (vi) BTN , de março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii)
IPC/IBGE , de março de 1990 a fevereiro de 1991 (expurgo
inflacionário em substituição ao BTN, de março de 1990 a janeiro de
1991, e ao INPC, de fevereiro de 1991); (viii) INPC , de março de 1991
a novembro de 1991; (ix) IPCA série especial , em dezembro de 1991;
(x) UFIR , de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC (índice
não acumulável com qualquer outro a título de correção monetária
ou de juros moratórios), a partir de janeiro de 1996 (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 1.012.903/RJ , Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Seção, julgado em 08.10.2008, DJe 13.10.2008; e
EDcl no AgRg nos EREsp 517.209/PB , Rel. Ministro Luiz Fux, julgado
em 26.11.2008, DJe 15.12.2008).
5. Deveras, "os índices que representam a verdadeira inflação de
período aplicam-se, independentemente, do querer da Fazenda
Nacional que, por liberalidade, diz não incluir em seus créditos" ( REsp
66733/DF, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em
02.08.1995, DJ 04.09.1995).
6. O prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do
indébito, em se tratando de pagamentos indevidos efetuados antes
da entrada em vigor da Lei Complementar 118/05 (09.06.2005), nos
casos dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, continua
observando a cognominada tese dos cinco mais cinco, desde que, na
data da vigência da novel lei complementar, sobejem, no máximo,
cinco anos da contagem do lapso temporal (regra que se coaduna
com o disposto no artigo 2.028, do Código Civil de 2002, segundo o
qual: "Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este
Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido
mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada." ) (
Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do
CPC : RESP 1.002.932/SP , Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
25.11.2009).
7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal
de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e
suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela
parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão.
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.339 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.002557/2011-84
13
Ressalte-se, ainda, que há entendimento consolidado na jurisprudência
deste Tribunal para fins do deslinde da questão, senão vejamos:
Acórdão CARF no 9900-00.860
A matéria posta à apreciação por esta Câmara Superior, refere-se à
aplicação de índices de correção monetária que contemplem os
denominados expurgos inflacionários, ainda que não previstos em
Norma de Execução da RFB.
Sopesados os argumentos trazidos no r. extraordinário da Fazenda e
nas contrarrazões do contribuinte, passo a expor meu posicionamento
sobre o tema. A matéria foi objeto de debate por longo tempo no CC
e depois no CARF, tendo sido cogitada a edição de súmula a respeito
do tema. Nos estudos efetuados para a proposição de súmula sobre a
matéria em 2013, os Conselheiros Ivacir Julio de Souza, Viviane Vidal
Wagner e Luis Marcelo Guerra de Castro, se manifestaram
contrariamente à edição da súmula, a qual estabelecia que para a
atualização monetária dos valores recolhidos indevidamente até
31.12.1995, deveriam ser aplicados os índices formadores dos
coeficientes da Tabela Anexa à Norma de Execução Conjunta
SRF/Cosit/Cosar n° 08, de 27 de junho de 1997.
O referido Estudo foi materializado nos seguinte termos:
Através
da
Norma
de
Execução
Conjunta
SRF/COSIT/COSAR no 08/97, a Receita Federal do Brasil
tentou uniformizar os procedimentos relativos a índices a
serem utilizados na correção de indébitos tributários, nos
processos administrativos de compensação e restituição de
tributos e contribuições federais.
Embora não publicada no Diário Oficial da União, a norma,
de caráter interno, acabou se tornando pública, seja por ter
sido mencionada em diversos acórdãos das Câmaras do
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda ou seja
por ter sido publicada ou mencionada em alguns veículos da
imprensa especializada.
Judicialmente, quanto aos tributos e contribuições federais,
os índices a serem aplicados na compensação ou repetição
do indébito tributário são os constantes na Tabela Única da
Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do
Conselho da Justiça Federal, de 2.7.2007, que inclui os
seguintes expurgos inflacionários: 42,72% (01/89), 10,14%
(02/89), 84,32% (03/90), 44,80 (04/90), 7,87% (05/90),
21,87% (02/91) e o INPC de 03/91 a 12/91.
De outro lado, os índices da Norma de Execução Conjunta
SRF/COSIT/COSAR no 08/97, compreendem:
1) IPC/IBGE (OTN até 01/89), no período compreendido
entre janeiro de 1988 e fevereiro de 1990; 2) BTN no
período compreendido entre março de 1990 a janeiro de
1991; 3) INPC de fevereiro de 1991 a dezembro de 1991.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.339 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.002557/2011-84
14
Como se vê, as divergências ocorrem em alguns períodos
de apuração dos anos de 1989 e 1990 e em fevereiro de
1991, pacificando-se a questão a partir de março de 1991,
com a utilização do INPC. A partir de janeiro de 1992,
utiliza-se a UFIR, e, a partir de 1996, há incidência de juros
à taxa SELIC, conforme determinado pela Lei no 9.250/95,
combinada com a Lei no 9.532/97.
Através do Parecer PGFN/GRJ no 2601/2008, aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional autoriza seus procuradores a não
contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já
interpostos, em relação às ações judiciais em que o
contribuinte pleiteia a atualização monetária dos débitos
judiciais com a inclusão de índices expurgados de planos
econômicos, considerando a jurisprudência pacificada no
Superior Tribunal de Justiça no sentido da inclusão
daqueles índices (Ato Declaratório no 10, de 1o de dezembro
de 2008).
(...)
O Estudo então conclui pela não proposição da súmula, o
que de fato não ocorreu.
Veja-se que a jurisprudência mais recente do judiciário e da
CSRF é contrária ao entendimento defendido pela PGFN
neste r. extraordinário e a própria PGFN já abriu mão de
enfrentar o tema no judiciário, conforme se constata do
Parecer PGFN/GRJ n. 2601/2008 (...)
Ainda, nota-se que a jurisprudência oriunda deste Conselho ali citada
manteve-se desde o Acórdão supra, uniformemente contrária às
pretensões fazendárias, sempre de forma a reconhecer a necessidade de
cômputo dos expurgos inflacionários em sede de pedido de restituição,
ainda que não expressamente constantes de determinação judicial. É
o que se depreende dos seguintes Acórdãos CARF, oriundos da 3a. Turma
desta Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Acórdão CARF no. 9303-005.397
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1988 a 31/12/1995
PIS. PEDIDO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO.
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PEDIDO FORMULADO
ANTES DE 09/06/2005. SÚMULA CARF 91
Nos termos de decisão Plenária do STF e da Súmula CARF 91, o
prazo para restituição/compensação é de 10 anos contado do fato
gerador quanto aos pedidos apresentados antes de 9 de junho de
2005.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.339 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.002557/2011-84
15
A partir da edição do Ato Declaratório PGFN n.o 10/2008, é cabível
a aplicação nos pedidos de restituição/compensação, objeto de
deferimento na via administrativa, dos índices de atualização
monetária (expurgos inflacionários) previstos na Resolução do
Conselho da Justiça Federal. (grifou-se).
Voto condutor
(...)
Quanto à discussão trazida em Recurso Especial interposto pelo
sujeito passivo qual seja, direito à inclusão dos expurgos
inflacionários em compensação/restituição de créditos tributários,
ainda quando a decisão judicial não tenha se manifestado
expressamente neste sentido (grifou-se), utilizo como fundamento
em minhas razões de decidir o Acórdão no 9303-004.202, sessão de
julgamento realizada em 07 de julho de 2016, da lavra da nobre
colega Conselheira Érika Costa Camargos Autran:
(...)”
Acórdão CARF no. 9303-007.462
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 1988, 1989, 1990
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO.
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato
Declaratório PGFN no 10/2008, restou superada a discussão sobre
a incidência ou não dos chamados expurgos inflacionários sobre o
pedido de restituição. Aplica-se ao valor pleiteado pelo contribuinte
a correção dos valores pela Tabela Única da Justiça Federal,
aprovada pela Resolução no 561, de 02/07/2007.
Acórdão CARF no. 9303-010.494
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/1988 a 31/12/1988
FINSOCIAL. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Com a edição do Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008 e do Ato
Declaratório PGFN no 10/2008, restou superada a discussão sobre
a incidência ou não dos chamados expurgos inflacionários sobre
Pedidos de Restituição. Aplica-se ao valor pleiteado pelo
contribuinte a correção dos valores pela Tabela Única da Justiça
Federal, aprovada pela Resolução no 561, de 2007.
Desta forma, firme nos fundamentos acima, entendo correto o
posicionamento do Colegiado a quo, no sentido de reconhecimento de
necessidade de aplicação dos expurgos inflacionários, com correção dos
valores pela Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução no.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.339 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11610.002557/2011-84
16
561, de 02.07.2007, voto por negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
Assim, com base em tais razões, deve ser negado provimento ao recurso especial
da Fazenda Nacional.
III - CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial e, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
Pelos mesmos fundamentos acima transcritos, voto no sentido de conhecer do
recurso especial Fazendário e, no mérito, por negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 221
DF CARF MF
Original